Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716625-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NIVALDA PEREIRA MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PROVA ORAL COESA E HARMONIOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA REVELADA PELA PROVA ORAL. CRIME FORMAL. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório quando corroborados pelos demais elementos de prova. 2. No caso dos autos, as versões harmoniosas e coesas dos fatos oferecidas pela vítima e pela testemunha policial, de que a ré ameaçou a ofendida para que não a reconhecesse como autora do roubo ocorrido no dia anterior, não deixaram dúvidas de que houve a prática do delito de coação no curso do processo. 3. O elemento subjetivo do tipo penal de coação no curso do processo é o dolo de favorecer interesse próprio ou alheio em processo ou em juízo arbitral, através de violência ou grave ameaça. Assim, não prevalece a tese de Defesa de que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, pois a prova oral mostrou-se apta a respaldar a condenação. 4. O crime de coação no curso do processo é crime de natureza formal, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, ou seja, independe de efetivo prejuízo à administração da justiça. 5. Sabe-se que o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, é o critério dominante 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação ao artigo 59, caput, e incisos I, II e III, do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ao fixar a pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59, caput, e incisos I, II e III, do Código Penal, pois “Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ.” (AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017